Tribunal: STF
Processo: HC 70273
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
EMENTA:   PROCESSUAL   PENAL.   PENAL.   "HABEAS   CORPUS".
DOSIMETRIA DA PENA.
          I.  - Inocorrencia de  erro na fixação  da pena, dado que o
juiz  de primeiro grau  e o Tribunal  levaram em conta, para dosar as
penas, os antecedentes e as circunstancias de caráter pessoal de cada
um.
          II. - H.C. indeferido.